Tribunal: TJBA
Processo: 8054838-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054838-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

AGRAVADO: JADDI OLIVEIRA CHASTINET DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALEX ARAUJO CASTRO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULO PERICIAL. DEVEDORA QUE NÃO APRESENTOU MEMÓRIA DE CÁLCULO E O SALDO QUE ENTENDE SER CORRETO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8054838-62.2025.8.05.0000, em que é agravante
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e agravada JADDI OLIVEIRA CHASTINET DE CARVALHO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de justiça